Tribunal: TJES
Processo: 5007597-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007597-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIEL NONATO VIANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI E DÉBITOS CORRELATOS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5007597-49.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: DANIEL NONATO VIANA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de irregularidade no procedimento adotado para lavratura do TOI em comento, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do TOI e inexistência dos débitos decorrentes, além da abstenção de cobranças em desfavor do autor.

Irr
esignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)

preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia complexa;
b)

que a sentença de 1º grau

merece ser reformada para a improcedência dos pedidos iniciais;
c)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
e
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

De acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo primevo, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, foi ofertado ao cliente, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à parte recorrida sem comprovação inequívoca da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que
o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...]
(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Desse modo, não sendo juntados aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo à cobrança, restam evidenciadas a ilicitude do ato bem como a falha na prestação do serviço.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVALIDEZ DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR APURADO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. LEI 9.099/95, ART . 46. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em Exame1 . Trata-se de recurso inominado interposto pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por CAETANO DA CRUZ LOPES, declarando inexigível a cobrança de R$ 19.054,93, baseada em irregularidade apurada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) .2. A sentença considerou nulo o TOI em razão da ausência de notificação prévia e de contraditório no procedimento administrativo, além da inexistência de comprovação da participação ou do benefício auferido pelo autor com eventual irregularidade.II. Questão em Discussão 3. O recurso discute a validade do TOI e a possibilidade de cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária, à luz das regras aplicáveis à relação de consumo e da regulamentação setorial. III. Razões de Decidir4. Nulidade do TOI:
A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo que apurou a irregularidade no fornecimento de energia elétrica compromete a presunção de veracidade do TOI. O direito do consumidor à notificação prévia e à participação ativa em inspeções é garantido pela Resolução ANEEL nº 1000/2021 e pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.
5. Inexistência de Provas de Benefício: Não foram apresentados elementos que comprovassem a participação do Requerente na irregularidade ou que ele tenha se beneficiado diretamente dela . A presunção de culpa não se aplica em desfavor do consumidor.6. Inaplicabilidade da Presunção de Veracidade: A presunção de veracidade dos atos administrativos não é absoluta e deve ser afastada diante de indícios de irregularidade no procedimento que deu origem ao ato.7 . Manutenção da Decisão: A sentença está alinhada aos princípios constitucionais e consumeristas, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor e preservando o equilíbrio na relação contratual.IV. Dispositivo 8. Recurso inominado desprovido . Mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95). Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art . 5º, LV; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1000/2021.Jurisprudência relevante: não se aplica ao presente julgamento.
(TJ-PR 00051232820248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)